Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Adonis Rodopoulos Realizações Imobiliárias Ltda. e outros litisconsortes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que determinou a emenda da petição inicial com a retificação do polo ativo e, além disso, exclusão de parcela denominada “FPP”, por não se encontrar prevista no contrato de locação exequendo. Observa-se, no entanto, que, no curso do processamento do recurso, os agravantes peticionaram nos autos de referência e protocolizaram emenda da petição inicial, acatando a determinação exarada pelo MM. Juiz processante (ID no 238095535). Diante disso, é indene de dúvida de que o recurso encontra óbice na preclusão lógica, ante a prática de ato incompatível com o direito de recorrer. Nesse sentido: “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, determinou a apresentação das contas, porquanto considerado inadmissível, uma vez que as contas foram prestadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber i) se a apresentação das contas pela agravante configura a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e impede a rediscussão dos termos da decisão impugnada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, como a apresentação das contas exigidas na Decisão agravada, configura preclusão lógica, impedindo a rediscussão dos termos da decisão impugnada contra a qual havia se insurgido, mas a que se submeteu voluntariamente ao atender a determinação judicial. 5. Precedentes da Casa. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido (...) Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1308416, 0714960-50.2020.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 14/10/2020, publicado no DJe: 21/0/2021” (TJDFT, Agravo Interno no AI 0705662-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator